Tribunal: STF
Processo: ARE 1462549
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006; LEI Nº 14.148, DE 2021; E PORTARIA ME Nº 7.163, DE 2021. ALÍQUOTA ZERO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS; COFINS; IRPJ E DA CSLL. INSCRIÇÃO NO CADASTUR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. INAPLICABILIDADE. 



    É constitucional a restrição imposta à empresa optante pelo Simples Nacional, ao benefício fiscal de alíquota zero das contribuições ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL previsto pela legislação ordinária, considerando o regime próprio a que se submete, na forma do art. 24, §1º, da LC nº 123/2006.” (e-doc. 20, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º “caput” e inc. II, 150, incs. I e II, 145, § 1º, 146-A e 170, inc. IV, da Constituição da República.



    3.1. Pede “se dignem Vossas Excelências em conhecer o Recurso Extraordinário e declara-lo totalmente procedente, reformando o v. acórdão para o fim de reconhecer o direito da Recorrente em fazer jus à alíquota 0% na apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pelo prazo de 60 meses, tal como previsto no art. 4º da Lei nº 14.148/2021, afastando-se a exigência prevista no art. 1º, §2º, da Portaria ME nº 7.163/2021, de que as pessoas jurídicas que exercem atividade de restaurante, bar ou lanchonete somente poderiam usufruir do benefício caso estivessem inscritas no Cadastur na data da publicação da Lei nº 14.148/2021, bem como que a decisão concessiva definitiva aplique-se a Impetrante submetida ao regime de tributação ‘SIMPLES NACIONAL’. Ainda, declarar o direito de a Recorrente compensar administrativamente os valores pagos indevidamente dos últimos 5 anos ao ajuizamento da ação e atualizados pela SELIC” (e-doc. 22, p. 27).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).



    5. O agravante alega que “a transgressão ao texto constitucional é clara e direta” (e-doc. 28, p. 5).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de apelação interposta contra sentença ( evento 18, SENT1) que denegou a segurança que objetiva ver reconhecido o direito ao benefício fiscal previsto pela Lei nº 14.148/2021, ainda que não satisfeitos os requisitos previstos pela Portaria ME nº 7.163/2021 e que submetida ao regime do Simples Nacional.



    (...)



    No caso dos autos, a parte impetrante é empresa que exerce atividade no ramo de restaurantes e similares e está inscrita no Simples Nacional. Defende, assim, que faz jus à alíquota zero das contribuições ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL para as empresas do setor de eventos, na forma prevista pelo art. 4º da Lei nº 14.148/2021, in verbis: (...)



    A adesão ao Simples Nacional decorre de livre e espontânea vontade do contribuinte, fazendo uso da faculdade que lhe garante a lei, não existindo qualquer forma de obrigatoriedade ou compulsoriedade nessa opção. Aderindo, porém, o contribuinte o faz de acordo com as condições impostas, disciplinadas na forma da Lei Complementar nº 123/2006, não lhe sendo dado alterá-lo da maneira e forma que melhor lhe aproveite. 



    Assim, considerando que a sistemática prevista pela Lei Complementar nº 123/2006 prevê base de cálculo única, sem a possibilidade de utilização de alíquotas tributárias diferenciadas, não é possível que o contribuinte se aproveite do benefício. Prevalecendo o interesse no benefício fiscal previsto na legislação ordinária, cabe ao contribuinte optar pela tributação convencional, sem aderir ao regime tributário diferenciado disponível. 



    Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal Regional Federal no sentido de que ‘o Simples Nacional constitui um benefício, cujas regras e condições são estabelecidas na lei. Trata-se de uma faculdade do contribuinte, que pode aceitar ou não as condições estabelecidas’ (TRF4, AC 5061033- 98.2017.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 30/01/2019). 



    Em realidade, o pedido da impetrante equivale à instituição de um regime tributário individualizado em seu favor, o que implicaria na atuação do Poder Judiciário na condição de legislador positivo, além de constituir ofensa à isonomia, pois os demais contribuintes não são autorizados a aproveitar a alíquota zero de PIS/COFINS, de IRPJ e de CSLL no âmbito do Simples Nacional.



    (...)



    Impõe-se a improcedência dos pedidos, principal ou subsidiário, com a denegação da segurança pleiteada. 



    Por consequência, resta prejudicado o exame do pedido de afastamento da exigência de inscrição prévia no Cadastur, uma vez que sua análise pressupõe a viabilidade da fruição do benefício, afastada pelos fundamentos acima indicados.” (e-doc. 20, p. 4-6, grifos nossos).



    8. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e norma infralegal aplicáveis, Lei Complementar nº 123, de 2006; Lei nº 14.148, de 2021; Portaria ME nº 7.163, de 2021; 9.494, de 1997, e nos elementos probatórios constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais e dos pressupostos fáticos seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. LEI 10.925/2004. ALÍQUOTA ZERO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.346.961-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14/02/2022, p. 02/03/2022, grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ISENÇÃO. ART. 11 DA LEI 9.779/99. INCIDÊNCIA DO TEMA 49 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do RE 562.980 (Tema 49), de relatoria para o acórdão do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 04.09.09, o direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei nº 9.779/1999, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência de julgamento extra petita, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (RE nº 1.278.049-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 15/01/2020, grifos nossos).



    9. No mesmo, em casos idênticos, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.472.837/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/12/2023, p. 19/12/2023; RE nº 1.471.233/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 07/12/2023, p. 12/12/2023; RE nº 1.470.153/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023; e RE nº 1.457.173/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23/10/2023, p. 24/10/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator